Tribunal: TJDFT
Processo: 0011437-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. VIGÊNCIA EM RELAÇÃO À ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. CONDUTA TÍPICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa de Justiça, a edição da Lei 9.437/1997 não revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca, além do mais a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 901.623 (Relator: Min. Edson Fachin, julgado em 22/10/2015), reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 857), sem determinar a suspensão dos processos que tratam da matéria. Dessa feita, não há óbice para que esta Corte solucione a questão posta em debate.
3. Considerando que o Termo Circunstanciado acostado à denúncia fornece lastro probatório mínimo acerca da materialidade do delito de porte de arma branca (LCP, art. 19) e há indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrido, bem como a denúncia atende ao disposto no art. 41 do CPP, imperioso reconhecer a tipicidade da conduta descrita na denúncia e a presença da justa causa para a deflagração da ação penal.
4. Recurso conhecido e provido.